Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREICIDENTE ESPECÍFICO. FRAÇÃO DE 1/3 PARA A TENTATIVA. MANTIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do delito, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos da vítima,corroborada pelo depoimento do policial e por outros elementos de convicção.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, a multireincidência específica e os maus antecedentes do apelante obsta a aplicação do referido princípio.
3. Correta a fração de 1/3 (um terço) em face da tentativa quando o iter criminis foi percorrido em grande parte pelo agente.
4. Deve ser corrigido, na dosimetria, erro material consistente apenas emerro de cálculo, adequando-se a pena final.
5.. Recurso parcialmente provido.